Tribunal: TJSP
Processo: 2281907-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Reconsideração da decisão recorrida quanto à concessão de efeito suspensivo à execução. Perda parcial do objeto do agravo. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. Análise e processamento do pedido executivo pelo Juízo da recuperação judicial. Não cabimento, em razão da inexistência de vis atractiva. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Reconsideração da decisão recorrida quanto à concessão de efeito suspensivo à execução. Perda parcial do objeto do agravo. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. Análise e processamento do pedido executivo pelo Juízo da recuperação judicial. Não cabimento, em razão da inexistência de vis atractiva. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000204059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281907-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante TCI BPO -
TECNOLOGIA CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/A, é agravado COVEG
EDIFICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos,não conheceram parcialmente do recurso, desprovendo-o na parte
conhecida, vencido o 3o juiz que dava provimento ao recurso e fará declaração de
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 19 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Vara Cível da Comarca de Barueri/SP
Agravante: TCI BPO TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO
S.A.
Agravado: COVEG EDIFICAÇÕES LTDA
MM Juiz de Direito: Dr. RAUL DE AGUIAR RIBEIRO FILHO
VOTO No 26.463
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO

Reconsideração da decisão recorrida quanto à concessão de
efeito suspensivo à execução. Perda parcial do objeto do
agravo. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.
Análise e processamento do pedido executivo pelo Juízo da
recuperação judicial. Não cabimento, em razão da inexistência
de vis atractiva. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informação S.A., nos
autos da ação de cobrança decorrente de contrato de locação, contra a
decisão que desacolheu o pedido suspensão da fase executiva, haja vista o
processamento de seu pedido de recuperação judicial e acolhimento do
respectivo plano no juízo falimentar. Aduz que compete àquele juízo a análise
e processamento da execução, em razão de sua vis atractiva.
A agravante cumpriu as formalidades
dos artigos 1016 e 1017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compulsando-se os autos da ação
originária (processo no 0014259-63.2018.8.0068 cumprimento de sentença
da ação de despejo e cobrança), extrai-se que os embargos aviados na origem
pela ora agravante foram acolhidos pelo MM Juiz de Direito, nos seguintes
termos (fls. 164/165):
“(...) No entanto, solicitar o controle de essencialidade, neste
momento, não é o caminho mais adequado, vez que o plano de recuperação
foi aprovado em AGC.
Assim, aguarde-se a sua eventual homologação, com a possível
concessão da recuperação judicial à devedora. Por ora, a execução está
suspensa.
Remeta-se à fila adequada.
Intimem-se.”
Diante desses fatos, foi caso de
recebimento do presente recurso apenas em seu efeito legal, eis que o feito
originário já se encontrava suspenso (fls. 389/390).
Não houve resposta (fls. 392).
É o relatório.
Por força da resolução judicial que
reconsiderou a deliberação agravada quanto ao efeito suspensivo, forçoso
reconhecer a perda superveniente de parte do objeto do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que se refere ao pedido de
incompetência do juízo singular para o processamento da fase executiva,
descabe a pretensão da agravante.
O fato de tramitar a recuperação
judicial não induz incerteza ou ineficácia na satisfação do crédito objeto desta
execução, uma vez que há, naqueles autos, plano apresentado pelo
administrador nomeado, no sentido de que os débitos da empresa, respeitada
a ordem preferencial, sejam saldados, assim como, se possível, seja retomada
sua atividade comercial.
Deveras, não se tratando de falência,
mas de recuperação judicial em curso, não se aplica o disposto no art. 76 da
Lei Federal 11.101/051. Descabida, portanto, a assertiva da existência de vis
atractiva do juízo por onde tramita a recuperação judicial da agravante.
Nessa direção:
“Conflito de competência. Ação de cobrança em fase de cumprimento
de sentença. Declínio da competência ao MM. Juízo onde tramita a
recuperação judicial da ré. Descabimento. Ausência de vis atractiva.
Inaplicabilidade da regra elencada pelo artigo 76 da lei no 11.101/05.
Competência do MM. Juízo da 12a Vara Cível de Santos, ora
1 Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens,
interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas
nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento
com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de
nulidade do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscitado. Conflito procedente.”2
Postas estas premissas, não se
conhece do agravo de instrumento quanto ao pedido suspensivo e nega-se
provimento ao recurso quanto ao mais.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP Câmara Especial Conflito de Competência no 0039038-29.2017.8.26.0000 Rel. Desa. Lidia
Conceição J. 29/01/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: TCI BPO - TECNOLOGIA CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO
S/A
AGRAVADA: COVEG EDIFICAÇÕES LTDA
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: RAUL DE AGUIAR RIBEIRO FILHO.
COMARCA: BARUERI
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 32.278
1) Adoto o relatório do eminente
Desembargador Relator sorteado.
2) Tenho para mim que o recurso
comporta provimento.
Com efeito, o plano de recuperação da
agravante, TCI, foi homologado pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da
Comarca da Capital do Estado de Alagoas em 12/11/2019 (cf. fls.
171/17 do principal e fls. 123/130 do agravo).
A fase de cumprimento de sentença
teve início em 18/10/2018 (fls. 01/03 do principal).
A agravante pleiteou, então, a extinção
da execução porquanto o crédito foi arrolado na recuperação
judicial (fl. 174), mas teve seu pedido indeferido, tendo o digno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado a quo suspendido a execução sob o fundamento de
que “não houve a aprovação do plano e a subsequente concessão
da recuperação judicial” (fl. 52/53 do agravo).
No agravo, a recorrente busca o
reconhecimento da competência do juízo da recuperação para
prosseguimento da execução, além da concessão de efeito
suspensivo.
O ilustre Relator negou provimento ao
agravo, mantendo o cumprimento de sentença no juízo de Barueri.
Ouso, data vênia, discordar dessa
posição.
O art. 49 da Lei no 11.101/2005 é
explícito no sentido de que estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos.
No caso, o crédito diz respeito a
aluguéis e demais encargos contratuais vencidos e não pagos no
exercício de 2012 (fl. 04/09 do principal), portanto, em momento
anterior ao pedido de recuperação judicial que se deu no ano de
2014 (cf. fl. 117/122 do agravo).
Isso significa que o crédito deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
habilitado no quadro geral de credores como, aliás, já ocorreu (fl.
174 do agravo).
Destaco, a propósito, precedentes da
lavra do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA.
OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE ATO ILÍCITO.
FATO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA
RECUPERAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO
GERAL DE CREDORES.
1. O crédito oriundo de responsabilidade
civil por fato preexistente ao momento do
deferimento da recuperação judicial deve
ser habilitado no quadro geral de credores
da sociedade em recuperação. Precedentes.
2. No caso concreto, é incontroverso nos
autos que o crédito refere-se a obrigação
anterior à recuperação judicial, o que faz
incidir o artigo 49 da Lei 11.101/2005.
3.
Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt. no REsp. no
1.260.569/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).
"AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA
DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE - INSURGÊNCIA RECURSAL
DO AGRAVADO.
1. A situação dos autos demonstra ter o
evento danoso que deu origem ao crédito
discutido e a sentença reconhecendo a
existência
de
dano
moral
indenizável
ocorrido antes do pedido de recuperação
judicial. Apenas o trânsito em julgado
ocorreu posteriormente.
2. Consoante entendimento desta Corte, 'Na
hipótese
de
crédito
decorrente
de
responsabilidade civil, oriundo de fato
preexistente ao momento da recuperação
judicial, é necessária a sua habilitação e
inclusão no plano de recuperação da
sociedade
devedora.'
(REsp.
no
1.447.918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
DJe
16/05/2016).
3. Agravo interno desprovido" (AgInt. no
REsp. no 1.153.110/DF, Rel. Min. Marco Buzzi).
No
mesmo
sentido:
AREsp.
no
1.301.542/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; REsp. no
1.447.918/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; AgRg. no AREsp.
153.820/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.
Em suma, constituído o crédito antes do
ajuizamento do pedido de recuperação, sujeita-se ele aos seus
efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas não é só.
O art. 59 da Lei no 11.101/2005
estabelece que o plano de recuperação implica novação desses
créditos, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos.
Daí se extrai que uma vez operada a
novação da dívida, não há mais possibilidade de execução da
obrigação original, que foi substituída por outra e será paga nos
termos do plano de recuperação, o que exige a extinção das
execuções individuais, verbis:
“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO
DO
PLANO.
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS
CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts.
34, XVIII, "c", e 255, § 4o, III, do RISTJ, o
relator está autorizado a julgar
monocraticamente

recurso,

quando
houver jurisprudência consolidada sobre o
tema.
2.
Após
a
aprovação
do
plano
de
recuperação judicial pela assembleia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores e posterior homologação pelo
juízo competente, devem ser extintas - e
não apenas suspensas - as execuções
individuais até então propostas contra a
recuperanda, sem nenhum tipo de
condicionante à novação de que trata o
art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.
3.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento”
(AgInt.
no
REsp.
no
1.367.848/SP,
Rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira).
“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO
DO
PLANO.
NOVAÇÃO.
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS
AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA.
EXTINÇÃO.
1. A novação resultante da concessão da
recuperação judicial após aprovado o plano
em
assembleia
é
sui
generis,
e
as
execuções individuais ajuizadas contra a
própria devedora devem ser extintas, e não
apenas suspensas.
2. Isso porque, caso haja inadimplemento
da obrigação assumida por ocasião da
aprovação
do
plano,
abrem-se
três
possibilidades: (a) se o inadimplemento
ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se
refere o caput do art. 61 da Lei n.
11.101/2005,
o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumprimento ocorrer depois de escoado
o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor
poderá
pedir
a
execução
específica
assumida no plano de recuperação; ou (c)
requerer a falência com base no art. 94 da
Lei.
3. Com efeito, não há possibilidade de a
execução individual de crédito constante no
plano de recuperação - antes suspensa -
prosseguir no juízo comum, mesmo que
haja inadimplemento posterior, porquanto,
nessa hipótese, se executa a obrigação
específica constante no novo título judicial
ou a falência é decretada, caso em que o
credor, igualmente, deverá habilitar seu
crédito no juízo universal.
4. Recurso especial provido” (REsp. no
1.272.697/DF,
Rel.
Ministro
Luis
Felipe
Salomão).
Em remate, o crédito exequendo está
sujeito aos efeitos da recuperação judicial da agravante, devendo
ser pago, portanto, de acordo com o plano respectivo homologado
pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca da Capital do
Estado de Alagoas.
Entendimento diverso implicaria ferir o
princípio da isonomia já que a agravada receberia seu crédito em
detrimento dos demais credores sujeitos à recuperação, isso sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerar a possibilidade de pagamento em duplicidade, ou seja,
na presente execução e no bojo da recuperação judicial, implicando
nítido enriquecimento sem causa da credora.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para cassar a decisão impugnada,
declarando extinta a fase de cumprimento de sentença, com fulcro
no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.
RENATO SARTORELLI
3o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO BENEDITO DO NASCIMENTO
10290892
6
13
Declarações de
Votos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
12A42287
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2281907-18.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.